Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703877-85.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA APELADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DESPACHO Em sede de contrarrazões (ID 35735446), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade. Afirma que, à exceção da preliminar de cerceamento de defesa, os apelantes se limitaram a reproduzir os argumentos expostos na contestação, de modo que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença. Assim, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar arguida pelo apelado. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator